Tribunal: STF
Processo: ARE 1559793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALPESTRE. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERICULOSA. ELETRICIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Sustenta a parte recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 40, § 4º, inciso III, e 201, § 1º, da Constituição Federal, bem como ao Tema nº 1.209 da Repercussão Geral.



    Pontua que “a Súmula Vinculante nº 33 do STF e o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, não se referem a atividade de risco, mas sim a atividade que prejudique a saúde ou a integridade física”.



    Argumenta que “a discussão gira em torno de definir se a Súmula Vinculante nº 33 se aplica a atividade de risco de eletricista municipal, tendo consequentemente este direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República, não se aplicando a ele o art. 40, §4º, inciso II da CF/88”.



    Afirma que “merece reforma a decisão recorrida, pois considerou equivocadamente como especial a atividade desenvolvida pelo Recorrido, já que não exerce atividades prejudiciais a sua saúde e ou integridade física, mas sim de risco inerente a função”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 1.209 da Repercussão Geral, o qual discute a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição nociva com risco à integridade física do segurado, considerando o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.



    Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao assentar que “o presente caso não trata de vigilante, mas de eletricista, de modo que inaplicável o aludido paradigma à espécie”.



    Pois bem. Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que, na ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. Essa conclusão restou sedimentada no verbete da Súmula Vinculante nº 33, que assim dispõe: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.246.644/SP-ED-Segundos-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/08/2020).



    In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados por AURELIO LUIZ BORBA, para: 



    a) CONCEDER o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar da data do requerimento administrativo (27/02/2019);



    c) extinguir o feito, com resolução de mérito, com forte no artigo 487, inciso I, do CPC.”



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos da sentença de procedência do pedido autoral, confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido:



    “Consoante preconizado pelo artigo 40, Parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, é possível a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades sob condições específicas e prejudiciais à saúde ou integridade física.



    (...)



    A regulamentação do direito, que deveria ocorrer por meio de lei complementar pelo ente municipal, não ocorreu. 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, julgando Mandados de Injunção, firmou o entendimento de que aos servidores públicos era possível aplicar as disposições do Regime Geral da Previdência (art. 57 da Lei nº 8.213/91), de modo a garantir o direito à aposentadoria especial. 



    O impasse inclusive ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 33, que colaciono: 



    Súmula Vinculante 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Assim, uma vez afastado o óbice na concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.



    Nos termos do art. 57, §3º, da Lei nº 8.213/91, para fins de aposentadoria especial é necessária a comprovação de trabalho permanente em condições insalubres:



    (...)



    No mesmo norte orienta a Instrução Normativa nº 01/2010, do Ministério da Previdência Social, que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção. Vejamos:



    (...)



    Ainda, Nota Técnica n° 02/2014 do Ministério da Previdência por sua vez orienta que os documentos necessários para a instrução do procedimento de reconhecimento do tempo de atividade especial pelos RPPS estão identificados no art. 7° da IN SPPS/MPS n° 01, de 2010, que são os seguintes:



    (...)



    Nesse contexto, verifico que a parte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovando o fato constitutivo de seu direito, porquanto se extrai das provas carreadas aos autos que, efetivamente, exerceu atividade de modo permanente nas condições necessárias para a concessão da aposentadoria especial. 



    O reconhecimento da atividade exercida como especial deve ser norteado pela legislação em vigor à época em que efetivamente exercido o trabalho, pois este passa a integrar, como direito adquirido o patrimônio jurídico do trabalhador.



    Nesse sentido, da leitura do art. 57 da Lei nº 8.213/91, depreende-se que:



    (...)



    A classificação dos agentes nocivos, por sua vez, está disponível no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048/99. 



    Assim, para que se possa analisar o caso em liça, necessário tecer algumas informações quanto à evolução legislativa que subsidia o reconhecimento de atividades especiais no âmbito do cenário jurídico brasileiro. Veja-se: 



    No período de trabalho até 28/04/1995, interregno de vigência da Lei nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social), posteriormente revogada pela Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios), em seus arts. 57 e 58 determinam o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para ruído, em que necessária sempre a aferição do nível de decibéis por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desse agente. 



    No interregno entre 29/04/1995 a 05/03/1997 foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, pelo que necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, tendo-se como suficiente a apresentação de formulário-padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico.



    A contar de 06/03/1997, quando vigente o Decreto nº 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 da Lei de Benefícios pela Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 



    Desta forma, apesar da parte autora não ter postulado a realização de perícia, os PPP's acostados aos autos (evento 2, OUT9) demonstram que o autor esteve sob a exposição a fatores de risco passíveis de configuração de aposentadoria especial. 



    Cabe ressaltar que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reconheceu, por unanimidade, que é suficiente a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ainda que desacompanhado de laudo técnico, para comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde nos casos em que o trabalhador pretenda computar os anos trabalhados nessa condição como tempo de serviço especial. 



    Ademais, a Instrução Normativa 27/2008, do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em seu artigo 161, parágrafo 1º, dispensa a apresentação do laudo técnico quando apresentado o PPP, uma vez que o documento é emitido com base no próprio laudo técnico, cuja realização continua sendo obrigatória. 



    Logo, no período de 02/07/1991 a 31/12/2001 e 04/08/2003 a 27/02/2019, resta evidente que a parte autora laborou em condições insalubres o que, com observância da legislação citada, configura direito ao reconhecimento do tempo de serviço como especial.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/91) e após extensa análise dos fatos e provas dos autos, assentou que “a parte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovando o fato constitutivo de seu direito, porquanto se extrai das provas carreadas aos autos que, efetivamente, exerceu atividade de modo permanente nas condições necessárias para a concessão da aposentadoria especial”. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição de lei complementar específica. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.455.712/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 15/10/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBETE VINCULANTE N. 33 DA SÚMULA. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 A SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Nos termos do verbete vinculante n. 33 da Súmula, “aplicam-se ao servidor público as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.478.937/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.453.200/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente